Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. PROVA DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM. ÔNUS DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Restou evidenciado, diante do contexto em que ocorreram os fatos, que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o bem, o qual sabia ser produto de crime, comprovando a materialidade e autoria do delito de receptação. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível a sua absolvição ou desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa. Não obstante o apelante tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos, aplica-se o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal, e conforme a Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça.